Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-73.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SOBREPARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. SALDOS BANCÁRIOS. RECURSOS PROVENIENTES DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE DA EX-ESPOSA. COMUNICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS.
1. No regime de comunhão parcial de bens, o que não se comunica ao fim do relacionamento é o direito de receber salários, pensões e aposentadorias do cônjuge ou companheiro, dado o caráter personalíssimo de tais remunerações.
2. Os rendimentos auferidos na constância da união estável, sejam fruto do trabalho ou provenientes de aposentadoria ou pensão, pertencem à massa de bens comuns do casal, razão pela qual os valores existentes em conta bancária à época da separação entram na partilha.
3. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.